Tribunal: TJMT
Processo: 0018912-14.2015.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018912-14.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 912.422.401-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.
IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
LOGO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS.

2.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR.
IMPERTINÊNCIA. ANOTAÇÃO POR FATO ANTERIOR E COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM APURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PELO MAGISTRADO IDÔNEA
. AFASTADA A SUGESTÃO DE OFICIO,
RECURSO DEFENSIVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA PARCIAL
COM O PARECER.

1.1 O reconhecimento pessoal por parte da vítima, em fase extrajudicial, somado à confirmação em juízo de um dos responsáveis pela detenção do apelante e da apreensão do bem em sua posse, autoriza manter sua condenação nos termos declinados na sentença.

1.2 Nos crimes de roubo, a consumação se opera com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída. Assim, as palavras da vítima, descrevendo como ocorreu a subtração, e os depoimentos das testemunhas responsáveis pela prisão, confirmando que o apelante foi detido com a
res
, não deixam dúvida acerca da consumação do crime de roubo e da inversão da posse do bem.

2. É possível utilizar a condenação por fato anterior e com trânsito em julgado posterior ao crime em apuração para valorar negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância judicial dos antecedentes criminais. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Antônio Marcos de Almeida,
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE
que o condenou pela autoria do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art.157, §2º, inciso II do CP), à pena de
6 anos
de reclusão e ao pagamento de
14 dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
, em face do crime

ocorrido

no dia
30.7.2015
, por volta das 23h30min, na Avenida Tenente Coronel Duarte, próximo à Praça Ipiranga, Centro Sul, nesta capital, Cuiabá/MT

figurando como vítima,

João Ferreira dos Santos
. (Id. 167821915)

Em suas
razões
recursais a defesa busca a
absolvição
do apelante por insuficiência probatória. (Id. 167821921)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso.

(Id. 173708175)

A d.
PGJ
em parecer, opinou pelo
desprovimento
ao apelo, bem como sugeriu
providência do ofício, com o fim de afastar a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes
na primeira fase da dosimetria da pena
, conforme sumário que segue em transcrição

(Id. 176006683):

“Sumário: Sentença penal condenatória – Roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas) do Código Penal) – pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – Inconformismo da defesa – pleito de absolvição por insuficiência de provas de autoria (art. 386, VII, CPP) – pretensão improcedente – materialidade e autoria devidamente comprovadas – provas corroborativas com aquelas produzidas na fase investigativa – reconhecimento de pessoa, em observância ao disposto no artigo 226 do CPP, realizado pela vítima na fase policial indicando o acusado como um dos autores do crime – provas testemunhais, reproduzidas em juízo, confirmando a participação do réu no delito – objeto do roubo visualizado na posse do acusado – palavra da vítima que assume especial relevo pela circunstância do crime – relato seguro e harmônico das testemunhas – depoimento de testemunha policial – ENUNCIADO 08 do TJMT – precedentes judiciais – sentença escorreita – manutenção da condenação – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: necessidade de readequação da dosimetria da pena – alijamento da negativação da circunstância judicial relativa aos antecedentes na primeira fase dosimétrica – condenação utilizada para exasperação da pena-base relativa a fato posterior ao caso em apreço – não configuração de maus antecedentes – reajuste do cálculo referente a pena de multa para guardar a devida proporcionalidade com a pena corpórea – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento, com providência de ofício.
”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia
30.7.2015
, por volta das 23h30min, na Avenida Tenente Coronel Duarte, próximo à Praça Ipiranga, Centro Sul, Cuiabá/MT,
Antonio Marcos de Almeida,
em conluio com outros dois indivíduos, não identificados, mediante violência exercida com uma tijolada na cabeça, subtrairam para si, coisas alheias móveis, consistentes em uma quantia de R$200,00 e um aparelho celular, Marca LG, de propriedades da vítima
João Ferreira dos Santos.

Após regular trâmite processual, ele
foi condenado como autor do crime de Roubo Qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157,
§2º, inc. II do
CP), à pena de
6 anos
de reclusão e ao pagamento de
14 dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
, contudo, neste grau de jurisdição,
pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas
.

A
existência do crime (materialidade)
e sua
autoria
vêm comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 167821909-Pg.7), Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 167821909-Pg.15), Boletim de Ocorrência (Id. 167821909-Pg.20); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 167821909-Pg.24); Auto de Avaliação Indireta (Id. 167821909-Pg.33); e declarações da vítima e testemunhas, nas fases policial e judicial, respectivamente, que demonstram, à saciedade, a autoria delitiva do crime de Roubo simples atribuída ao réu.

Na fase investigativa a vítima
João Ferreira dos Santos,
declarou que no dia dos fatos, consumiu bebida alcóolica em um Bar próximo a “Unic”, e quando decidiu ir embora, observou uma mulher com boa aparência, que aparentava ser garota de programa e durante a conversa com ela, levou uma “pancada na cabeça” desferida por um homem com um tijolo. Relatou que, os increpados, retirando sua carteira e subtraíram aproximadamente R$200,00 reais, bem como seu aparelho celular.

A testemunha
Rodrigo Estevan Oliveira dos Santos,

segurança que faz atendimento de alarme, afirmou em juízo, que no dia dos fatos, estava fazendo vigilância próxima a loja City Lar, juntamente com seu colega
Guilherme
, quando visualizaram quatro pessoas correndo. Esclareceu que como é o recorrente a prática de roubo naquela região, resolveram verificar se essas pessoas não haviam entrado em alguma loja.

Na sequência, relatou que passaram a acompanhar os indivíduos, sendo que um deles (uma menina) entrou em um ônibus coletivo, sendo que os outros continuaram tentando esquivar-se. Afirmou que conseguiu aproximar de um dos indivíduos, momento que o rapaz tirou o aparelho celular da vítima de dentro da roupa e jogou no chão alegando
“Não ter feito nada
”, porém alguns minutos antes, esse mesmo rapaz, disse para a menina que entrou no ônibus
“me dá minha parte, me dá minha parte”.

A testemunha contou ainda que ele e seu colega, foram novamente atrás das três pessoas, que estavam tentando escapar da situação, porém, conseguiram fazer a detenção só de uma. Afirmou, por fim, que levaram o indivíduo até a praça onde a vítima, reconheceu como sendo um dos autores do roubo.

Esses mesmo fatos, são corroborados pelo depoimento do policial militar
André Luis Carreira Rodrigues
, que em juízo, afirmou que uma pessoa entrou em contato por ligação telefônica, informando que havia acabado de ocorrer um roubo na praça Ipiranga. Declarou que os vigilantes que estavam presentes durante os fatos, informaram aos policiais como o crime ocorreu, relatando ainda que após visualizarem alguns usuários de droga correndo, constataram, que na verdade se tratava de um roubo e assim fizeram a contenção de
Antônio.

O apelante, por sua vez, na fase policial negou a participação nos fatos, e em juízo não foi possível proceder seu interrogatório por ter mudado de endereço, decretando-se, portanto, sua revelia.

A defesa alega que a condenação foi lastreada somente por meio do depoimento da testemunha
Rodrigo Estevam Oliveira dos Santos
,
sendo que esse não presenciou os fatos, somente, o ocorrido após o roubo.

Entretanto, entendo de forma diversa, pois, o depoimento da testemunha
Rodrigo Estevam,
vai em total encontro com o relatado pela vítima
João Ferreira
, na fase extrajudicial, o qual afirmou que inicialmente, foi abordado por uma mulher, sendo que no momento em que estava distraído, - negociando a realização de um programa sexual - outro indivíduo veio por trás e desferiu um golpe com tijolo em sua cabeça, sendo que a mulher e o indivíduo levaram seu aparelho celular e dinheiro.

Aliás, a testemunha
Rodrigo
foi essencial para o deslinde dos fatos, pois foi ele foi um dos vigilantes que deteve
Antônio
, logo após o assalto, inclusive, viu
Antônio
em posse com um dos bens subtraídos da vítima (celular).

Senão bastasse, deve-se registrar que além do reconhecimento feito pela vítima em delegacia de polícia,
Antônio
foi detido pelos vigilantes, tentando dispensar o bem subtraído, situação que reforça ainda mais a convicção de que efetivamente foi um dos autores do crime de roubo narrado na inicial.

Importante mencionar que “
a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
” (N.U 0023185-02.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Neste sentido:

“(...)A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que nos crimes de roubo (...) a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso vertente. Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (...).” (TJMT - N.U 1002267-92.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

E do STJ:

“(...) a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes” (STF, HC 135674). (...)” (N.U 1005496-49.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021)

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

Por fim, a
d. Procuradoria Geral de Justiça
, sugere para que a circunstância judicial referente aos “maus antecedentes” seja afastada, porque os fatos praticados na Ação Penal nº 0040592-84.2017.8.11.0042 (ação a qual o magistrado
a quo
utilizou-se para negativar a referida circunstância) ocorreram no dia
24.10.2017
, portanto fato posterior ao crime ora investigado (30.7.2015).

Todavia, vejo que equivocada tal sugestão, pois compulsando os autos 40592-84.2017.8.11.0042 – Código 501529, no sistema
Primus,
cheguei a mesma conclusão adotada pelo
magistrado
de primeiro grau, isso porque, consta que os fatos ocorreram em
24.10.2014
(data anterior ao delito investigado), e com trânsito em julgado em
29.5.2018 (
trânsito em julgado posterior), senão vejamos trechos da denúncia e da sentença condenatória:

“O Ministério Público ofereceu denúncia contra ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I e IV, do Código Penal. Segundo consta, no dia 24 de outubro de 2014, por volta das 22h00min., na Lotérica Paraíso da Sorte, localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 468, bairro Baú, em frente ao CREA, nesta Capital, o denunciado (mediante destruição de obstáculo) subtraiu 01 (um) modem da net, 01 (um) equipamento de filmagem e gravação de vídeo, 01 (um) modem de comunicação da lotérica e o valor de R$ 16.182,00 (dezesseis mil, cento e oitenta de dois reais), pertencentes ao referido estabelecimento. (Andamento do dia 6.12.2017 – No sistema
Primus)

Assim, sem delongas e, conforme entendimento do c. STJ com o qual esta Corte faz coro, crimes praticados em data anterior ao crime praticado com condenações definitivas posterior, são sim aptas a serem consideradas como maus antecedentes, confira-se:

“Em relação aos antecedentes, não há reparo a ser feito, considerando que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.” (HC 693.321/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)

Diante de tais considerações, em
consonância parcial
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Antônio Marcos de Almeida
, recusando, com a devida vênia,
a sugestão
ex officio
da
PGJ
, quanto à sugerida readequação da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024